Tribunal: TJSP
Processo: 2258468-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão concessiva da liminar para suspender as cobranças relativas à aquisição de lote. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Financiamento do preço com garantia fiduciária. Endosso da cédula de crédito bancário à empresa securitizadora, ora agravante. Alegação de que deve ser afastado o Código de Defesa do Consumidor e aplicada a Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão concessiva da liminar para suspender as cobranças relativas à aquisição de lote. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Financiamento do preço com garantia fiduciária. Endosso da cédula de crédito bancário à empresa securitizadora, ora agravante. Alegação de que deve ser afastado o Código de Defesa do Consumidor e aplicada a Lei 9.514/97. Em sede de cognição sumária, os contratos aparentam coligação com atuação em cadeia das empresas envolvidas. Arts. 53 e 54-F do CDC. Assim, ausente a autonomia e dissociação entre os negócios jurídicos, afastando-se o argumento de que a compra e venda seria irretratável de modo a impedir a aplicabilidade do direito à resolução do contrato nos termos das Súmulas 01 e 03 deste E. Tribunal de Justiça e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.